Tribunal: TCU
Processo: 001.721/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1022/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as cientificações propostas, bem como levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 001.721/2022-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria-geral do Exército. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Secretaria-Geral do Exército, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no pregão - SRP 9/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. a exigência contida no item 9.11.1.1.1 do edital do certame, a título de habilitação (qualificação técnica) de carimbo do Conselho Regional de Nutricionistas nos atestados de capacidade técnica, o que equivale a averbação/registro está em desacordo com o art. 30 da Lei 8.666/1993, bem como a jurisprudência do TCU (v.g. Acórdão 2789/2016-TCU-Plenário , Ministro Relator Augusto Nardes e 7.260/2016-Segunda Câmara, Relatora Ministra Ana Arraes); 1.8.1.2. a exigência contida no item 9.11.1.1.2 do edital do certame a título de habilitação (qualificação técnica) de que licitantes possuam em seu quadro de pessoal pelo menos um profissional nutricionista devidamente registrado no CRN, tendo em vista que o objeto do certame não envolveria atividades privativas de profissional nutricionista, constantes da Lei 8.234/1991, está em desacordo com o art. 30 da Lei 8.666/1993; 1.8.1.3. exigência contida no item 9.11.1.1.3 do edital do certame a título de habilitação (qualificação técnica) de Certidão de Registro e Quitação - (CRQ) expedido pelo Conselho Regional de Nutricionistas (CRN) do Distrito Federal ou por outro CRN, está em desacordo com o art. 30 da Lei 8.666/1993, tendo em vista que o objeto do certame não envolve a atividade de nutrição, não incidindo a obrigação constante do parágrafo único do art. 15 da Lei 6.583/1978; 1.8.2. informar à Secretaria-Geral do Exército e ao denunciante do acórdão que vier a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.4. a rquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.